Tribunal: TJDFT
Processo: 0762956-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0762956-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TANIA PINHO MEURER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente em face de decisão monocrática deste Relator que não conheceu do recurso intempestivo e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. O embargante argumenta que houve equivoco ao condenar o ente público a arcar com as custas processuais, por conta da isenção conferida pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69. Contrarrazões não apresentadas. Decido. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assiste razão ao Embargante. Há erro material na decisão recorrida, uma vez que a parte recorrente fica isenta do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal, consoante art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69 e inciso I, do art. 4.o da Lei n.o 9.289/96. Com estas considerações, conheço e acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para afastar a condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito